Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737893-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Verifico que a inversão do ônus da prova com base nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor foi requerida na petição inicial (id 47159892) e na apelação (id 47160571). Foram suscitadas preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir na contestação (id 47159902). A sentença, entretanto, não se manifestou sobre o requerimento de inversão do ônus da prova da apelante, nem sobre as preliminares suscitadas pela apelada. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação das matérias acima destacadas no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator